Tribunal: TJDFT
Processo: 0752353-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752353-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMUNIDADE EVANGELICA MINISTERIO MAIS VIDA AGRAVADO: ADMINISTRADORA REGIONAL DE ARNIQUEIRA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nesta instância recursal, a agravante requereu a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da ordem de serviço n.o 28, de 26/10/2023, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 03/11/203. Na decisão de ID 54372901, indeferi o pedido liminar. No presente momento, a d. Procuradoria de Justiça noticia que o d. juízo de origem proferiu sentença nos autos principais, razão pela se manifesta pela prejudicialidade do recurso (ID 58047462). Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser objeto de recurso de apelação. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora